Tribunal: CARF
Processo: 10120.008204/2002-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.008204/2002-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.175 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Recorrente
VERA CRUZ PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência em razão do valor de alçada das Turmas Extraordinárias e determinar a
redistribuição do processo para uma Turma Ordinária da Primeira Sessão deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
conselheira Mauritânia Elvira Sousa Mendonça.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-53.026, de 05 de dezembro
de 2014, da 1a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o Relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, o qual será devidamente complementado com os fatos que se
sucederam:
Trata-se da manifestação de inconformidade de fls. 278/290, contra o Despacho
Decisório no 1184/2012 – DRF/GOI, de 18/09/2012 (fls. 238/245).
O despacho decisório teve por objeto a análise de quatro pedidos distintos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.008204/2002-56
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008204/2002-56

a) o pedido de restituição de fl. 01, em que a contribuinte pleiteou a restituição de
R$170.197,40, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, relativamente aos
anos de 1998, 1999, 2000 e 2001;
b) a DCOMP 05800.73242.180609.1.7.02-7918 (ver quadro de fl. 239), onde foi
reclamado crédito derivado do saldo negativo apurado no quarto trimestre de 2004;
c) a DCOMP 16764.30162.190609.1.7.02-5902, onde foi reclamado crédito derivado do
saldo negativo apurado no quarto trimestre de 2006;
d) a DCOMP 03676.46610.310709.1.3.02-5894, onde foi reclamado crédito derivado do
saldo negativo apurado no quarto trimestre de 2008.
As soluções conferidas pela unidade de origem a esses pedidos foram as seguintes (ver
fl. 244):
a) o pedido de restituição de fl. 01 foi indeferido, em razão da ausência de previsão legal
para a devolução do IRRF no caso concreto;
b) O direito creditório reclamado na DCOMP 05800.73242.180609.1.7.02-7918 foi
reconhecido parcialmente. A fiscalização identificou que o saldo negativo era formado
exclusivamente por saldo de IRRF, cuja efetividade restou comprovada nos autos.
Todavia, foi identificado que a contribuinte não levou à tributação a totalidade das
receitas que integraram a base de cálculo do IRPJ devido, de maneira que o crédito foi
reconhecido na proporção das receitas declaradas, com forte no art. 2o , § 4o, inciso III,
da Lei no 9.430/19961 (ver fl. 242). De um total requerido de R$5.927,58, foi
reconhecido o crédito de R$5.626,28.
c) O direito creditório reclamado na DCOMP 16764.30162.190609.1.7.02-5902
(R$341,80) não foi reconhecido. Conforme verifica-se à fl. 100 (ver cópia de tela
abaixo), a contribuinte optou por utilizar o valor de R$7.304,34 na apuração do IRPJ do
4o trimestre de 2006. Assim, não houve apuração de saldo negativo de IRPJ no
trimestre, em que pese a afirmação da própria fiscalização, à fl. 243, de que o imposto
retido na fonte no período teria sido “maior que o utilizado na dedução do imposto
devido”.

d) O direito creditório reclamado na DCOMP 13676.46610.310709.1.3.02-5894, de
R$14.253,94, também não foi reconhecido. Aqui, o argumento da fiscalização está
novamente centrado no disposto no art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996. Ou
seja, a contribuinte não ofereceu à tributação, no 4o trimestre de 2008, valor algum a
título de receitas financeiras, como se vê no quadro a seguir, extraído da fl. 233 dos
autos, de maneira que o IRRF foi classificado como insuscetível de ser aproveitado para
fins de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008204/2002-56

Na manifestação de inconformidade, apresentada tempestivamente (ver despacho de fl.
375) às fls. 278/290, a contribuinte apresenta as seguinte razões:
a) Concorda com o argumento da fiscalização de que inexiste direito a restituição de
saldo de IRRF. Alega entretanto, a ocorrência de erro no preenchimento da DIPJ, como
se vê à fl. 281: “”(...) o fato do contribuinte, por um lapso, não ter informado o valor do
Imposto de Renda efetivamente retido pelas fontes pagadoras, especificamente na linha
16 da Ficha 12-A de sua DIPJ, ou ter informado tal valor limitando ao imposto devido
apurado, não é motivo suficiente para o não reconhecimento de seu direito ao crédito”.
b) Argumenta que a eventual falta de apresentação de comprovantes de rendimento
pode ser suprida por consulta às DIRFs dos declarantes.
c) Especificamente em relação aos valores de R$16.136,36 (documento de fl. 204) e
R$28.672,97 (documento de fl. 205), reclama o direito à restituição em face de
“tributação (retenção) indevida feita em função de distribuição de lucros”.
d) Especificamente em relação ao direito creditório relativo ao ano de 2008, alega que
“o rendimento informado pelas fontes pagadoras totalizou R$91.591,10
(R$75.164,67+R$16.426,43), gerando uma diferença de R$0,13, comprovando,
entretanto, que todo o IRRF citado na DIPJ/2009, teve o respectivo rendimento
oferecido à tributação”, conforme quadro que apresenta à fl. 289, que reproduzo a
seguir:

Requer, pois, o reconhecimento total do direito creditório, bem como a homologação
das compensações correspondentes.
É o relatório do essencial.
A 1a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, cuja ementa segue abaixo:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008204/2002-56

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2006, 2008
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO.
A pessoa jurídica que houver sofrido retenção de imposto de renda sobre rendimentos
que vieram a integrar a base de cálculo do IRPJ, poderá utilizar o valor pago ou retido
na fonte (i) na dedução do IRPJ devido ou (ii) para compor o saldo negativo de IRPJ, se
for o caso.
Nessa segunda hipótese, o saldo negativo poderá ser objeto de pedido de restituição ou
compensação.
No contexto desse mecanismo, inexiste previsão normativa de restituição direta para o
IRRF incidente sobre receitas computáveis na determinação do lucro real.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de provar a efetiva ocorrência dos elementos formadores do
crédito reclamado, pois é ele quem alega a existência do crédito líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/POA no dia 25/02/2015 (e-fls.
396) e apresentou recurso voluntário no dia 24/03/2015 (e-fls. 398 a 427), destacando, em
síntese, o que segue:
A Recorrente demonstrou, na sua manifestação de inconformidade, que as falhas
cometidas no preenchimento de suas DIPJs, tanto quando deixou de informar o valor do imposto
de renda retido na fonte ou quando limitou esse valor ao imposto devido apurado, não são
motivos suficientes para o não reconhecimento dos créditos pleiteados. Trata-se de mero erro
formal.
Defende que tanto no Despacho Decisório quanto no Acórdão da DRJ/POA não
houve o cuidado por parte das autoridades julgadoras, no sentido de confrontar os valores
constantes nos registros do Livro Diário, Livro Razão, Demonstração de Resultados, Balanço
Patrimonial e Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
Aduz que, em relação aos créditos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte
por instituições financeiras, a DRJ limitou-se a apenas concordar com o Despacho Decisório,
sem justificar os motivos da concordância e sem analisar a matéria contestada pela Recorrente.
Isso porque a contribuinte juntou toda a documentação comprobatória do oferecimento à
tributação dos rendimentos de aplicações financeiras, fato que lhe faculta eventual direito à
compensação, acrescenta que as DIRFs juntadas aos processos também demonstram o direito da
Recorrente.
Sobre o Ano Calendário de 1998, declara: os rendimentos de aplicações
financeiras foram no valor total de R$ 188.554,19, esse valor foi oferecido à tributação no final
do respectivo trimestre, como se verifica dos lançamentos contábeis constantes à f1.66 do Livro
Razão, cuja cópia se acha juntada aos autos à f1.145. Tais valores superam aqueles informados
em DIRF:
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008204/2002-56

Explica a Recorrente que, em razão de interpretação legislativa, a importância de
R$ 16.136,36, retido em 31/12/1998, permaneceu na situação disponível na sua contabilidade, na
conta “Impostos a Recuperar – Imposto Retido na Fonte por Coligadas” – R$ 73.569,12, contudo
o saldo da conta mencionada é a diferença entre o valor de R$ 89.705,48, que vinha sendo
transportado dos balanços levantados desde os anos de 1998 (f1.149); 1999 (f1.160), 2000
(f1.174), e os R$ 16.136,36, que integra o Pedido de Restituição de f1.01.
Continua informando que o crédito referente ao ano-calendário de 1998 importa
em R$ 27.685,62, sendo R$ 1.344,53 relativos ao 2° Trimestre e R$ 26.341,09 ao 4° Trimestre.
Sobre o Ano Calendário de 1999: a Recorrente alega ter apurado imposto devido
somente no 2° Trimestre de 1999, no valor de R$ 3.343,94, cuja importância foi compensada
com parte do Imposto de Renda retido sobre rendimentos de aplicações financeiras, como se
verifica da Ficha 13-A da citada DIPJ - f1.76. Durante o ano de 1999, houve uma retenção de
Imposto de Renda no total de R$ 32.248,08. Compensando-se o imposto apurado no 2° T/2009,
resta um crédito a favor da Recorrente no valor de R$ 28.904,14.
Sobre o Ano Calendário de 2000: a Recorrente afirma ter apurado imposto devido
no valor total de R$ 7.336,32. No decorrer do ano, houve retenção de imposto de renda na fonte
decorrente de aplicações financeiras, no valor de R$ 45.855,43. Compensando-se os débitos
apurados no 1°Trimestre do ano de 2000 (R$ 487,67), no 2° Trimestre (R$ 674,99) e no 4°
Trimestre (R$ 6.173,66), resta um Saldo Negativo de imposto de Renda a favor da Recorrente,
no valor de R$ 38.519,11.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008204/2002-56

Sobre o Ano Calendário de 2001: a Recorrente destaca que apurou imposto
devido no valor total de R$ 56.795,52. Foi informado à Receita Federal, a título de rendimentos
decorrentes de aplicações no mercado financeiro bem como o valor do Imposto de Renda retido,
os valores de R$ 393.345,78 e R$ 78.668,73, respectivamente. Compensando-se os valores do
imposto de renda apurados nos finais dos períodos do 1° e 2° trimestres, com o IR retido durante
o ano de 2001, resta um saldo a favor da Recorrente no valor de R$ 21.873,21.
Sobre o 4o Trimestre de 2006: a Recorrente defende que, pelo Informe de
Rendimentos Financeiros de f1.209, emitido pelo Banco Safra de Investimentos S.A, no mês de
novembro de 2006, houve uma retenção de Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras no
valor de R$ 7.645,98. Parte desse imposto retido (R$ 7.304,34) foi utilizada na compensação do
imposto devido apurado conforme DIPJ/2007 de fls.96/98, restando um Saldo Negativo de IRPJ
a favor da Recorrente no valor de R$ 341,64, correspondente ao 4°T/2006, passível de restituição
ou compensação. Tudo que ocorreu foi mero erro de preenchimento da DIPJ.
Sobre o 4o Trimestre de 2008: a Recorrente defende que, pelo Informe de
Rendimentos Financeiros de f1.210 emitido pelo Banco Safra de Investimentos S.A, nos meses
de outubro, novembro e dezembro de 2008, houve uma retenção de Imposto de Renda sobre
Aplicações Financeiras no valor total de R$ 14.253,94. Apesar da diferença informada pela DRJ
de R$ 0,13, resta comprovada a tributação total daqueles rendimentos.
Sobre a diferença de R$ 0,13, esclarece a Recorrente que, pela Demonstração do
Resultado levantado em 31/12/2008, transcrito às fls. 447/448 do Livro Diário n° 27, cuja cópia
foi juntada à peça recursal, verifica-se a existência do registro a título de "Rendimentos de
Aplicações Financeiras" no valor de R$ 45.141,47, bem como de "outros rendimentos
financeiros" de R$ 46.449,76, perfazendo um total de R$ 91.591,23. Esse registro contábil é
coerente com o extrato da DIRF emitido pela Receita Federal (fls.226/227), durante o ano de
2008, onde consta um rendimento total informado pelas fontes pagadoras no valor de R$
91.591,10 (R$ 75.164,67 + R$ 16.426,43), gerando uma diferença insignificante, de R$ 0,13.
Fica comprovado, entretanto, que todo o IRRF citado na DIPJ/2009, teve o respectivo
rendimento oferecido à tributação.
Afirma ainda, ter sido mero erro de preenchimento de sua DIPJ, o fato da
Recorrente ter informado parte dos rendimentos como "Ganhos Auferidos no Mercado de Renda
Variável".
Por fim, requer o reconhecimento de todo o crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo, contudo o mesmo não preenche os demais requisitos
legais necessários para julgamento pelas Turmas Extraordinárias do CARF, senão vejamos.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008204/2002-56

A contribuinte, aos 18/10/2002, apresentou Pedido de Restituição (e-fl. 03), em
razão de créditos de IRRF por instituições financeiras e pela empresa Vera Cruz S/A (CNPJ
01.543.420/0001-87), no valor total de R$ 170, 197,40, conforme abaixo:

Apresentou Per/DComp (e-fls. 56 a 60) requerendo a compensação de débito de
IRPJ (código 0220), com créditos de saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2004, no
valor de R$ 5.927,58.
Apresentou Per/DComp (e-fls. 61 a 65) requerendo a compensação de débito de
IRPJ (código 0220), com créditos de saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2006, no
valor de R$ 341,80.
Apresentou Per/DComp (e-fls. 66 a 70) requerendo a compensação de débito de
IRPJ (código 3373), com créditos de saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2008, no
valor de R$ 14.253,94.
Pelo Despacho Decisório (e.fls. 238 a 245), o Pedido de Restituição apresentado
pela Recorrente (e-fls. 03) foi indeferido, em razão de falta de previsão legal. Reconheceu
parcialmente o direito creditório referente ao saldo negativo do 4o trimestre de 2004, no valor de
R$ 5.626,28. Não conheceu do direito creditório referente ao 4o trimestre de 2006 e de 2008.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contestando o
Despacho Decisório. Juntou aos autos provas – Livro Razão das aplicações financeiras e alguns
Comprovantes de Retenção.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ julgou improcedente a manifestação
de inconformidade (e.fls. 378 a 386). E a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, mais uma vez,
questionando todo o período que foi indeferido e não reconhecido pela DRF e DRJ.
Diante disso, entendo que, embora o processo esteja registrado no e-processo no
valor de R$ 32.129,23, o valor total em litígio perfaz, em verdade, a quantia de R$ 160.250,63,
visto que a Recorrente questiona todo o valor pleiteado no PER e nas Per/Dcomps não
homologadas ou homologadas parcialmente.
A competência das Turmas Extraordinárias do CARF, de acordo com o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), limita-se a
apreciar recursos voluntários relativa a exigência de crédito tributário até o valor de 60 salários
mínimos, vide abaixo:
Art. 23B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários
relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até
o valor em litígio de 60 (sessenta) salários mínimos, assim considerado o valor
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008204/2002-56

constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que
tratem:(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Observa-se que o litígio envolve valores superiores a este limite (R$ 62.700,00),
ultrapassando, portanto, a competência das Turmas Extraordinárias da 1a Seção do CARF.
Diante do exposto, voto por declinar da competência em razão do valor de alçada
das Turmas Extraordinárias e determinar a redistribuição do processo para uma Turma Ordinária
da Primeira Sessão deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 464
DF CARF MF
Original